Tribunal: TJMT
Processo: 1029208-86.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029208-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERALDO MANOEL HURTADO - CPF: 883.872.321-49 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029208-86.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Recorrido:
EVERALDO MANOEL HURTADO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O reclamado sustenta a legalidade da negativação e, alternativamente, requer a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da negativação do nome do reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito; e

(ii) avaliar se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é devida, considerando a existência de inscrição negativa preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamada não apresentou o contrato que deu origem ao débito, não comprovando a legalidade da negativação realizada em nome do reclamante. Assim, correta a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante aos danos morais, a existência de inscrição negativa preexistente em nome do reclamante, realizada pelo Banco do Brasil S.A., e não questionada judicialmente, atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta o dever de indenizar por dano moral em tais circunstâncias.

As Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reiteradamente aplicam o entendimento da Súmula 385, presumindo a legitimidade da inscrição negativa anterior, salvo se houver impugnação judicial contra todas as anotações preexistentes, o que não ocorreu no caso.

Portanto, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência do débito, mas afasta-se a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da legalidade do débito registrado nos órgãos de proteção ao crédito enseja a declaração de sua inexistência e a exclusão do nome do consumidor negativado.

A existência de inscrição negativa preexistente, não questionada judicialmente, afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42 e 43; CPC, art. 373, I; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexistente o débito
sub judice
, e condenou o reclamado na reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O reclamado requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer que seja aplicada a Súmula 385 do STJ.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o débito lhe foi cedido pelo Banco do Brasil S.A, todavia, não apresentou o contrato que deu origem a dívida.

Com isso, não há prova da legalidade do débito negativado e, por consequência, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme determinado na sentença.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a condenação merece ser afastada, uma vez que o nome do reclamante está inserido nos órgãos de proteção ao crédito desde o dia 28.03.2021, a pedido do Banco do Brasil S.A, pelo débito no valor de R$ 406,58, sendo que a inscrição feita pelo recorrente correu em 02.06.2022, e não consta que a pré-existente tinha sido questionada.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025